Tribunal: TJSP
Processo: 1015671-12.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – Serviço de gerenciamento de riscos de transporte de cargas – Alegação do autor de que teve sua admissão em novo emprego impedida por informação equivocada prestada pela requerida – Atividade da ré que consiste em coletar dados e cadastrar motoristas para disponibilizar às empresas – Conduta lítica, impossibilitando condenação por indenização

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – Serviço de gerenciamento de riscos de transporte de cargas – Alegação do autor de que teve sua admissão em novo emprego impedida por informação equivocada prestada pela requerida – Atividade da ré que consiste em coletar dados e cadastrar motoristas para disponibilizar às empresas – Conduta lítica, impossibilitando condenação por indenização – Discricionariedade da empresa contratante ao escolher funcionários – Autor não comprovou que a não contratação se deu em razão da conduta da ré – Ausência de verossimilhança da tese do autor, não se comprovando os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC) – Sentença mantida – Recurso negado.*